Tribunal: TJSP
Processo: 1016084-13.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões por esforços repetitivos nos punhos e mãos. Laudo pericial obscuro quanto a existência de incapacidade laborativa. Necessidade de nova perícia.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.